Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-38.2014.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. VENDA DE BEM IMÓVEL NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. OUTORGA UXÓRIA. NECESSIDADE. ART. 1.647, I, DO CC. ANULAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. ART. 1.649 DO CC. VENDA DE IMÓVEL DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES. PRAZO DECADENCIAL DE DOIS ANOS. NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTORES. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de outorga uxória ou marital torna anulável o negócio celebrado, podendo o cônjuge/companheiro interessado pleitear sua anulação, na forma do art. 1.649 do Código Civil, no prazo decadencial de dois anos, após cessada a sociedade conjugal. Decadência reconhecida.
2. A venda de bem imóvel de ascendente a descendente sem o consentimento dos demais descendentes também é passível de anulação, na forma do art. 496 do Código Civil. Contudo, o direito à anulação do negócio pelo descendente prejudicado também se sujeita ao prazo decadencial de dois anos, na forma do art. 179 do Código Civil.
3. Segundo o Enunciado no 368, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal na IV Jornada de Direito Civil, o prazo para anular a venda de ascendente para descendente é decadencial de dois anos (art. 179 do Código Civil).
4. A simulação é causa de nulidade do negócio jurídico simulado, podendo subsistir o que se dissimulou, se válido na forma e na substância.
5. Não tendo os autores se desincumbido do ônus de demonstrar a simulação, não há que se falar em anulação do negócio.
6. Apelação conhecida e não provida.